Tribunal: TJES
Processo: 5005066-09.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005066-09.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAM MANHAES NETO
RECORRIDO: CELP - CENTRO DE ENSINO LAURO PINHEIRO LTDA - S/C. - EPP
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO ACOLHIDOS. ENUNCIADO 5 DO FONAJE. VALIDADE DA CITAÇÃO. AR RECEBIDO POR PESSOA IDENTIFICADA. ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Defiro ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que comprovado o estado de hipossuficiência.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O recorrente foi alvo de execução judicial do contrato de prestação de serviços educacionais firmados em prol de sua filha menor, vindo a interpor embargos à execução intempestivamente, sob o fundamento da nulidade de sua citação no processo executivo.

Entretanto, não foi acolhida a nulidade da citação, dado o fato de que o AR de citação foi recebido por pessoa devidamente identificada, como fundamentou o Juiz sentenciante.

Irresignado, o recorrente pretende a reforma do ato objurgado, ao argumento da nulidade da citação.

Entretanto, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

Da análise dos autos verifico que a alegação do recorrente se fundamenta na nulidade da citação, considerando não ter conhecimento dos fatos diante do AR não ter sido recebido pelo próprio, alegando que se mudou do endereço onde ocorreu a citação.

Todavia, verifico que o AR foi devidamente assinado por pessoa identificada e próxima do recorrente, conforme ele próprio alegou em sede de recurso, sendo sua sogra a firmatária da correspondência.

Ao caso deve ser aplicado o Enunciado 05 do Fonaje, o que conclui pela validade da citação, quando o AR é recebido por pessoa devidamente identificada.

Ademais, o endereço em que ocorreu a citação foi aquele constante no contrato assinado pelo recorrente para matrícula de sua filha. Assim, não há que se falar em equívoco da parte recorrida, devendo o recorrente ter atualizado seus dados cadastrais junto à escola.

Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
CITAÇÃO
POR AR NO
ENDEREÇO

DECLINADO
NO
CONTRATO
– RECEBIMENTO NO CONDOMÍNIO – VALIDADE – RECURSO PROVIDO.

A
citação
, quando enviada ao
endereço
correto indicado no
contrato
,
mesmo sendo recebida por terceiro revela-se válida. Precedentes.

(N.U 1001279-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, ficando suspensa a exigibilidade em função do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)